Tribunal: STF
Processo: AI 513245
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Violação aos
   princípios da legalidade, da ampla defesa e do contraditório.
   Ofensa reflexa à CF/88. Precedente. 4. Recurso incabível. Não
   suspensão do prazo recursal. Precedentes. 5. Decisão devidamente
   fundamentada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.